Tribunal: TJMT
Processo: 1024134-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024134-14.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: EDIVANIA BORGES FERRAZ BARBOSA e CLAUDIO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS SUPERVENIENTES. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em coisa julgada, em ação de indenização por danos materiais supervenientes proposta em face do Município de Rondonópolis, na qual os autores buscam o ressarcimento de valores decorrentes de condenação judicial em ação de sub-rogação securitária, posterior ao trânsito em julgado de demanda anterior que reconheceu a responsabilidade do ente público por acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória fundada em condenação judicial superveniente está acobertada pela coisa julgada formada em ação anterior; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para apreciação do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 502 do CPC.
4. Não há identidade de pedido nem de causa de pedir imediata, pois a nova demanda versa sobre dano material decorrente de condenação judicial posterior ao trânsito em julgado da ação originária.
5. A condenação imposta em ação de sub-rogação securitária constitui fato jurídico superveniente, inexistente à época do julgamento anterior, o que impede sua abrangência pela coisa julgada.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, não alcança fatos supervenientes, por serem insuscetíveis de alegação no processo anterior.
7. A ampliação indevida dos limites objetivos da coisa julgada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
8. O reconhecimento da inexistência de coisa julgada impõe a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
9. A análise do mérito demanda apreciação de questões fáticas e probatórias, como nexo causal, eventual culpa concorrente e quantificação do dano, o que impede o julgamento direto pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada não abrange pretensão fundada em fato superveniente ao trânsito em julgado da decisão anterior. 2. A condenação judicial posterior constitui dano material autônomo apto a ensejar nova demanda indenizatória. 3. A extinção do processo por coisa julgada, quando ausente identidade de pedido e causa de pedir imediata, deve ser anulada com retorno dos autos à origem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 502 e 508.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024134-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVANIA BORGES FERRAZ BARBOSA - CPF: 014.981.591-33 (RECORRENTE), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 631.598.051-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026